Tribunal: TJES
Processo: 5029070-66.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029070-66.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVIA NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5029070-66.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SILVIA NASCIMENTO

RECORRIDO: BANCO BMG S.A

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro à recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por SILVIA NASCIMENTO em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada contra o BANCO BMG SA. A pretensão inicial visava à declaração de nulidade de um contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), à restituição em dobro dos valores descontados e à compensação por danos morais.

A sentença recorrida afastou as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência e, no mérito, concluiu pela regularidade da contratação. O juízo de origem fundamentou que a autora assinou o termo de adesão, o qual especificava claramente a modalidade de cartão de crédito, e que se beneficiou dos valores liberados por meio de saques, o que afastaria a alegação de vício de consentimento.

Inconformada, a recorrente sustenta, em síntese, que sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado, tendo sido induzida a erro pela instituição financeira. Alega violação ao dever de informação, prática de venda casada e a existência de irregularidades formais nos instrumentos contratuais. Pugna, assim, pela reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

É o breve relatório.

A questão central a ser dirimida consiste em verificar a validade do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) celebrado entre as partes, especificamente se houve vício de consentimento da consumidora, que alega ter sido induzida a erro ao acreditar que contratava um empréstimo consignado convencional.

A análise do conjunto probatório demonstra que a sentença de primeiro grau não merece reparos. Os documentos apresentados pelo banco recorrido, como o "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em folha de Pagamento" e as Cédulas de Crédito Bancário relativas aos saques, são explícitos em sua nomenclatura e objeto, identificando claramente o produto contratado. A assinatura da recorrente aposta em tais documentos, cuja autenticidade não foi contestada, presume sua ciência e concordância com os termos pactuados.

A
tese de vício de consentimento é fragilizada
pelo comportamento da própria recorrente ao longo da relação contratual. Os autos comprovam que ela não apenas anuiu com a contratação, mas também se beneficiou ativamente do crédito disponibilizado,
realizando múltiplos saques
em sua conta bancária
em diferentes datas
(novembro de 2017, abril de 2020 e abril de 2021). Tal
conduta é incompatível com a de quem desconhece a natureza do serviço ou acredita ter contratado um empréstimo com valor e parcelas fixas, sendo mais condizente com a utilização de um limite de crédito rotativo, característica essencial do cartão de crédito.

Quanto ao argumento de irregularidades nas datas de vigência dos formulários contratuais, tal fato, isoladamente, configura mero erro material que não possui o condão de invalidar todo o negócio jurídico, especialmente quando este foi executado pelas partes, com a liberação e o uso dos valores pela consumidora. A manifestação de vontade e o proveito econômico obtido prevalecem sobre a falha formal apontada.

Não se vislumbra, ademais, a ocorrência de venda casada, pois não houve a imposição de um produto para a obtenção de outro. O serviço ofertado e efetivamente utilizado foi o de cartão de crédito consignado, que tem como uma de suas funcionalidades a realização de saques. A contratação, portanto, deu-se dentro da legalidade e da autonomia privada, tendo sido cumprido o dever de informação por meio dos instrumentos contratuais claros e assinados pela parte.

Dessa forma, impõem-se a manutenção da sentença, pois ausente a demonstração de ato ilícito praticado pela instituição financeira, não há fundamento para a declaração de nulidade do contrato, tampouco para a repetição de indébito ou compensação por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)